Tribunal: TJDFT
Processo: 0721357-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721357-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA MARIANA RODRIGUES PINTO AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Cuidam-se de agravos de instrumento e interno (ID’s 59508223 e 60470180), interpostos pela Autora, ISABELLA MARIANA RODRIGUES PINTO, respectivamente, em face das decisões interlocutória e monocrática, proferidas pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF e por esta relatoria (ID’s 195018078, origem, e 59649458). Em decisão de ID 61156109, foi dado provimento ao recurso, tendo sido determinado “à Ré, ora Agravada, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a sua intimação, reative o plano de saúde em comento, mediante o pagamento da prestação correlata, e autorize a cobertura de serviços ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, conforme contratado, compreendido nestes exames, consultas, medicamentos, internação, de pré-natal e parto, consoante as necessidades e prescrições do médico assistente da Autora, ora Agravante, até a sua plena recuperação, sob pena do pagamento de astreintes, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hora, até o limite de R$ 286.000,00 (duzentos e oitenta e seis mil reais), de acordo com os arts. 139, IV, 536, § 1o, e 537, todos do CPC.” Não há nos autos informação acerca da interposição de recurso. A Agravada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE compareceu aos autos (ID 62369837), informando que cumpriu a decisão, requerendo que seja intimada a Agravante a se manifestar acerca do referido cumprimento. Ocorre que a petição da Agravada não suspende prazo do trânsito em julgado da decisão. Com o julgamento do recurso, houve o exaurimento da prestação jurisdicional nesta instância revisora. Portanto, NADA A PROVER quanto ao requerimento formulado. À Secretaria para que aguarde o trânsito em julgado da decisão de ID 61156109, após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2024 16:20:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador